Tribunal: TJDFT
Processo: 0723894-05.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. O embargante aponta omissão que acredita ocorrer no julgado, sob argumento de que esse “não se ateve aos documentos que informam a plena ciência da contratação realizada pela parte ora embargada, bem como o cumprimento das obrigações por parte da empresa dentro do prazo previsto no contrato, com a apresentação de proposta de quitação, assessoramento jurídico e devida negociação da dívida do contratado”.
3. A omissão apontada pelo embargante não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque, como já fundamentado no acórdão “(...) 8. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada. No caso concreto, verifica-se que a ré foi contratada para realizar a intermediação de negociação com a instituição financeira credora do mútuo. De acordo com o contrato, a parte consumidora deveria pagar um valor reduzido das parcelas à recorrente, deixando assim de quitar as prestações regularmente junto ao banco. O conceito seria “forçar” o inadimplemento, esconder o veículo e buscar um acordo de quitação perante o banco, com valores reduzidos em relação àqueles inicialmente pactuados. Conforme a cláusula oitava, parágrafo segundo, do instrumento contratual entre as partes (ID 50565224 - Pág. 3), “em caso de êxito da instituição financeira em ação de busca e apreensão, a parte ré se exime de qualquer responsabilidade”, previsão esta que viola a boa-fé objetiva e põe o consumidor em desvantagem exagerada (Código de Defesa do Consumidor, artigo 51, IV), caracterizando a violação positiva do contrato. 9. Além disso, constatado também o inadimplemento de cláusula contratual expressa, isso porque a requerida descumpriu o objeto do contrato ao deixar de comprovar a efetiva negociação extrajudicial para redução das parcelas do financiamento. 10. Nesse toar, o arcabouço probatório impede conclusão diversa da sentença, qual seja, o inadimplemento contratual pela ré, o que enseja a rescisão contratual entre as partes. (...)”.
4. A irresignação do Embargante desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
5. Registre-se que, mesmo para a finalidade de prequestionamento da matéria, é necessário que haja alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.